Tribunal: STF
Processo: RE 629029
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRORROGAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 0,38% DA CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – CPMF PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.